Tribunal: CARF
Processo: 13971.001387/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001387/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.898 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
COMPANHIA HEMMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
ALEGAÇÕES ESTRANHAS À LIDE. NÃO CONHECIMENTO
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa que não guardam relação
com a controvérsia debatida nos autos.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
COFINS. COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO NA NATUREZA JURÍDICA
O fato de a COFINS ter sido quitada por intermédio de compensação com
outra espécie de tributo não tem o condão de alterar sua natureza jurídica de
contribuição social.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO NA NATUREZA JURÍDICA
O fato de o PIS ter sido quitado por intermédio de compensação com outra
espécie de tributo não tem o condão de alterar sua natureza jurídica de
contribuição social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os argumentos atinentes à nulidade da
cobrança dos débitos que restaram em aberto, em decorrência da homologação parcial das
compensações, e, na parte conhecida, dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o cômputo no cálculo do direito creditório de juros Selic sobre os pagamentos a
maior de PIS e COFINS dos períodos de apuração de 10/2001 a 02/2002, 06/2002 e 08/2002.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001387/2011-47
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.898 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001387/2011-47

Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“O contribuinte transmitiu declarações de compensação onde alegava créditos
oriundos do processo judicial de no 2000.72.05.006744-3 (fls. 4 a 11). Na primeira
DCOMP era declarado um crédito de R$ 29.016,04 e na segunda um crédito de R$
4.170,30.
A ação judicial versava sobre o pedido de inconstitucionalidade contra o
alargamento de cálculo do PIS e da Cofins nos termos da Lei no 9.718/98, tendo o
processo transitado em julgado em 22/05/2006 (fls. 18, 23 a 27).
O processo de habilitação desses créditos judiciais seria o de no
13971.001105/2006-44 (fls. 12 a 17).
Para a determinação do montante do crédito a que teria direito o contribuinte
foram juntados aos autos pela DRF as Declarações de Rendimentos da Pessoa Jurídica
- DIPJs (fls. 28 a 54), a relação de pagamentos realizados pela empresa (fl. 55) e
extratos do sistema Sincor (fls. 56 a 60).
Com bases nesses elementos a DRF elaborou diversos demonstrativos para a
apuração do crédito: a) demonstrativo de vinculações declaradas de pagamentos (fls.
61 a 62); b) demonstrativos de vinculações declaradas de compensação sem DARF
(fls. 63 a 64); c) demonstrativo de apuração das bases de cálculo das contribuições de
acordo com a decisão judicial (fls. 64 a 65); d) demonstrativo de apuração de débitos
(fls. 66 a 70); e) demonstrativo de pagamentos (fls. 71 a 74); f) demonstrativo de
créditos para compensação sem DARF (fl. 75); g) demonstrativo das amortizações
(fls. 76 a 91); h) demonstrativo resumo das vinculações auditadas (fls. 92 a 97); i)
demonstrativo de saldos de pagamentos (fls. 98 a 101); j) demonstrativo de saldos de
créditos para compensação sem DARF (fl. 102); k) listagem de créditos/saldos
remanescentes (fl. 103); l) listagem de débitos/saldo remanescentes (fl. 104); m)
demonstrativo analítico de compensação (fls. 105 a 106).
De acordo com esses demonstrativos foi elaborada a Informação Fiscal
DRF/BLU/EAC-1 de no 162/2011 (fls. 107 a 112), a qual deu suporte para o Despacho
Decisório da fl. 113, onde se homologou integralmente a declaração de compensação
de no 25061.18946.100706.1.3.57-2408, e parcialmente a declaração de compensação
de no 34467.26765.100706.1.3.57-8087.
De acordo com a Informação Fiscal o motivo da apuração de um crédito a
menor deveu-se ao fato de que a atualização pela taxa Selic de saldos de créditos de
ressarcimento de IPI não é permitida pela legislação tributária em compensações de
débitos.
Não obstante, como anteriormente abordado, os valores divergentes apurados
que repercutem no resultado do direito creditório obtido em montante inferior àquele
demonstrado pela parte interessada se concentram na ausência de atualizações à taxa
de juros SELIC, para os saldos de créditos a título de ressarcimento de IPI, não
permitida pela legislação tributária em compensações de débitos, tendo o contribuinte
em contrapartida, realizado indevidamente tal correção. (fl. 111)
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.898 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001387/2011-47

A ciência foi dada ao contribuinte em 03/06/2011 (fl. 115), tendo o mesmo
apresentado manifestação de inconformidade em 04/07/2011, às fls. 116 a 122.
Em síntese, primeiramente o manifestante aponta que os valores pagos
indevidamente de PIS e de Cofins foram reconhecidos na já mencionada ação
ordinária. Com o trânsito em julgado entende que deva ser restituído os valores
pleiteados (pagos via DARFs e compensações com créditos de ressarcimentos de IPI).
Discorda da não aplicação da Selic sobre créditos de ressarcimento de IPI, afirmando
que a compensação extingue o crédito tributário. Diz não ser mais detentora de um
ressarcimento de IPI, mas sim de um pagamento indevido. Em um segundo momento,
o manifestante requer a nulidade da cobrança nos termos do art. 142, do CTN, pois a
declaração de compensação não seria suficiente para originar um crédito tributário.
Em seu pedido final, requer: a) que seja julgado a sua manifestação de
inconformidade e aplicada a taxa Selic sobre todos os pagamentos indevidos ou a
maior efetuados, e consequentemente que seja integralmente homologadas suas
compensações; b) que seja cancelado o valor exigido em face da nulidade de
cobrança.
Requer, ainda, a produção de todas as provas em direito admitidas, sem exceção
de nenhuma.
É o relatório.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o Acórdão no 10-
062.969 foi assim ementado:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de
apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
RESSARCIMENTO DE IPI. INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. O ressarcimento não se confunde com a restituição pela
inocorrência de indébito. Não se justifica a correção em processos de ressarcimento de
créditos, visto não haver previsão legal.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
RESSARCIMENTO DE IPI. INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. O ressarcimento não se confunde com a restituição pela
inocorrência de indébito. Não se justifica a correção em processos de ressarcimento de
créditos, visto não haver previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário em que, essencialmente, repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
Trata-se de homologação parcial das compensações realizadas com créditos
judicias.
De acordo com a Informação Fiscal (fls. 106 a 111) que fundamentou o Despacho
Decisório (fl. 79) as Declarações de Compensação (DCOMP) foram instruídas com créditos
reconhecidos nos autos do processo judicial no 2000.72.05.006744-3. Conforme certidão emitida
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.898 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001387/2011-47

pela 1o Vara federal de Blumenau/SC (fl. 17), foi declarado inconstitucional o alargamento das
bases de cálculo do PIS e da COFINS promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98. A
sentença transitou em julgado em 22/05/06.
No âmbito do processo de habilitação do crédito deferido pela RFB (fl. 19), foram
apresentados demonstrativos de cálculo dos créditos e comprovantes de pagamento de PIS, para
o período de 02/99 a 01/04, e COFINS, de 02/99 a 01/04.
Como prova da quitação das contribuições devidas naqueles períodos, apresentou-
se guias de pagamento e compensações realizadas com créditos de ressarcimento de IPI e de um
outro processo judicial, onde foi decretada a inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445/88 e
2.449/88.
A DRF inspecionou as compensações e consignou que já haviam sido totalmente
homologadas, com segue (fl. 109):
“(. . .)
No que pertine aos valores indicados como créditos provenientes do
ressarcimento de IPI e do direito creditório advindo de outra discussão judicial
(constantes do demonstrativo das compensações vinculadas por meio de declarações
DCTFs à fl. 46), verificamos que houve a total homologação das compensações de
débitos de PIS/COFINS vinculadas, conforme extratos emitidos dos sistemas de
controle de débitos da RFB (fls. 41/43), possibilitando desta forma, a avaliação
integral dos valores despendidos dos créditos na modalidade compensatória realizada.
(. . .)”
Surge então a controvérsia.
A DRF não admitiu adição de juros Selic aos créditos de PIS e COFINS cuja
liquidação se deu por meio de compensação com créditos de IPI (fl. 109):
“(. . .)
Quanto aos demonstrativos de cálculo de autoria da pessoa jurídica, observa-se
que houve uma mensuração indevida abrangendo os saldos de pagamentos
provenientes do crédito originado de ressarcimento de IPI, em face da utilização
irregular de incidência de juros na atualização dos valores para compensação, visto
que os saldos de créditos assim apurados não estão sujeitos a incidência de juros
compensatórios pela taxa SELIC, ante à ausência de expressa previsão legal, nos
termos do art. 72, § 5o, inciso I, da Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008 :
Art. 72. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado com o
acréscimo de juros Selic para títulos federais, acumulados mensalmente, e de
juros de 1% (um por cento) no mês em que :
(...)
§ 5o Não incidirão juros compensatórios de que trata o caput :
I - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o •PIS/Pasep e
da Cofins, bem como na compensação de referidos créditos; "(grifos nossos)
(. . .)”
Isto posto, promoveu os devidos ajustes nos cálculos do direito creditório, o que
redundou na apuração de valor insuficiente para quitar os débitos indicados nas DCOMP:
“(. . .)
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.898 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001387/2011-47

Ressalte-se da apuração demonstrada, a respeito dos saldos de pagamentos
advindos dos recolhimentos efetivamente realizados das contribuições COFINS/PIS,
inclusos os valores compensados com o direito creditório discutido a partir da ação
judicial n°. 99.20.06022-4, que foram atualizados com os acréscimos da taxa de juros
SELIC, nos termos do art. 39, §4°., da Lei n°. 9.250/95, até o momento das
compensações declaradas em 10/07/2006 (Demonstrativo de Pagamentos - fls.
66/67v), objetivando a efetiva análise de aproveitamento/suficiência do crédito
existente.
Conforme também relatado, o mesmo não se aplicou para os saldos de
pagamentos provenientes do ressarcimento de IPI, tendo em vista a ausência de
previsão legal, nos termos do art. 72, § 5o, inciso I, da Instrução Normativa RFB
n° 900, de 2008.
Não obstante, como anteriormente abordado, os valores divergentes apurados
que repercutem no resultado do direito creditório obtido em montante inferior
àquele demonstrado pela parte interessada se concentram na ausência de
atualizações à taxa de juros SELIC, para os saldos de créditos a título de
ressarcimento de IPI, não permitida pela legislação tributária em compensações
de débitos, tendo o contribuinte em contrapartida, realizado indevidamente tal
correção.
(. . .)” (g.n.)
A DRJ ratificou o procedimento fiscal.
No recurso voluntário, a recorrente alegou o seguinte:
a) A lide não diz respeito a créditos de IPI, porém de PIS e COFINS pagos a
maior.
b) Conforme exposto na Informação Fiscal, as compensações de débitos de PIS e
COFINS com créditos de IPI foram integralmente homologadas.
c) Uma vez assentado que trata-se de pagamento indevido, os valores devem ser
acrescidos juros Selic, nos termos do § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95. Neste
sentido, cita os Acórdãos CARF no 1201-001.684, de 17/05/17, e 1402-
003.362, de 16/08/18, bem como a decisão do STJ no REsp no 1.111.175/SP,
de 01/07/09, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
d) A legitimidade da adição de juros Selic a créditos de IPI foi analisada, por
ocasião das compensações com PIS e COFINS. Uma vez homologadas, não
há mais qualquer relação entre o crédito utilizado para compensação e os
pagamentos a maior de PIS e COFINS.
e) A compensação extingue o crédito tributário. E o art. 165 do CTN dispõe que
o sujeito passivo tem o direito à restituição do tributo pago a maior, seja qual
for a modalidade de seu pagamento.
f) O direito da recorrente fundamenta-se em decisão judicial transitada em
julgado, reconhecendo o direito creditório, cuja atualização por intermédio de
acréscimo de juros Selic está prevista em lei e encontra amparo na
jurisprudência.
g) Pleiteia que seja declarada nula a cobrança de tributo, decorrente da
homologação parcial das compensações, pois não foram observados os
requisitos do art. 142 do CTN, que trata da competência privativa da
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.898 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001387/2011-47

autoridade administrativa para efetuar lançamento por meio de processo
administrativo prévio.
h) A DRJ refutou o argumento mencionado no item anterior, invocando
dispositivo da Lei no 9.430/96, a qual é hierarquicamente inferior ao CTN, que
tem status de lei complementar.
i) Também não prospera o argumento de que o art. 142 aplicar-se-ia tão somente
a lançamentos de ofício, pois o Título III, Capítulo II, Seção I do CTN dispõe
sobre o lançamento em geral. Além disto, “(. . .) a doutrina sustenta que as
diferentes modalidades de lançamento previstas no CTN não implicam que o
contribuinte possa efetuá-lo. Mas que a autoridade administrativa poderá se
apoiar nas declarações daquele para realizar o lançamento. “
Aprecio a defesa.
Inicio, consignando que encontra-se em debate exclusivamente o cômputo no
direito creditório de juros Selic calculados sobre os pagamentos a maior de PIS e COFINS
relativos aos períodos de apuração 10/2001 a 02/2002, 06/2002 e 08/2002. Restaram
incontroversos os critérios de cálculo dos juros incidentes sobre os demais pagamentos a maior e
o direito à compensação.
O art. 165 do CTN dispõe que o sujeito passivo tem o direito à restituição do
tributo pago a maior. E o art.170, que a lei pode autorizar o contribuinte a compensar débitos
próprios com créditos líquidos e certos, previsão que se encontra no art. 74 da Lei no 9.430/96. E
de acordo com o inciso II do art. 156, a compensação extingue o crédito tributário.
A DRF não autorizou o cômputo de juros Selic sobre os pagamentos indevidos de
PIS e COFINS dos períodos de apuração de 10/2001 a 02/2002, 06/2002 e 08/2002, porque
foram realizados por meio de compensação com créditos de IPI. Alegou que não há previsão
legal para adição de juros a créditos oriundos de ressarcimento de IPI.
Entretanto, da leitura dos autos e citados dispositivos legais, verifica-se que o
crédito cuja legitimidade foi reconhecida pelo Poder Judiciário é de PIS e COFINS e não de IPI.
E o fato de o PIS e a COFINS dos referidos períodos de apuração ter sido quitado por intermédio
de compensação com de créditos de IPI não tem o condão de alterar as naturezas jurídicas das
contribuições devidas naqueles meses de competência, notadamente, porque também apresenta-
se como incontroverso nos autos que foram regularmente lançadas.
Assim, não procede o motivo alegado pela DRF para não computar no montante
de créditos de PIS e COFINS os juros relativos aos pagamentos a maior de PIS e a COFINS de
10/2001 a 02/2002, 06/2002 e 08/2002.
Com efeito, cabe registrar que o procedimento fiscal mostra-se contraditório, na
medida em que, por um lado, reconhece os valores originais dos pagamentos a maior de PIS e
COFINS dos períodos de apuração 10/2001 a 02/2002, 06/2002 e 08/2002 como partes
integrantes do direito creditório, e, por outro, não admite adição de juros aos respectivos valores
originais, em razão de supostamente terem natureza de crédito de IPI.
Por fim, a recorrente pleiteou a decretação da nulidade da cobrança dos débitos
que restaram em aberto em decorrência da homologação parcial das compensações.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.898 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001387/2011-47

Não conheço deste pedido, pois o presente litígio não abrange a cobrança dos
débitos indicados no PER/DCOMP, porém, conforme acima exposto, unicamente, o cálculo do
crédito creditório e o direito à compensação.
Em suma, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos
os argumentos atinentes à nulidade da cobrança dos débitos que restaram em aberto, em
decorrência da homologação parcial das compensações, e, na parte conhecida, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o cômputo no cálculo do direito creditório de juros
Selic sobre os pagamentos a maior de PIS e COFINS dos períodos de apuração de 10/2001 a
02/2002, 06/2002 e 08/2002.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital